Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719276-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: MARCELO PEDROSA PINELLI, CINTIA BRITO SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, em face de decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso por ser intempestivo. Contrarrazões aos embargos (ID 39299303) É o relatório. Compulsando os autos originários, vislumbram-se que foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo, homologando acordo firmado entre as partes. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2022